Tribunal: TJSP
Processo: 2135454-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Ato judicial impugnado. Decisão proferida em autos de inventário que determinou ao herdeiro, ora agravante, que apresentasse documentos discriminados nos itens "i","ii","iii" da decisão vergastada, fixando multa diária de R$ 300,00 para o caso de descumprimento das requisições. Alegação da inadequação da via eleita afastada. Caracterização de questão de alta indagação que

Ementa:
Agravo de instrumento. Ato judicial impugnado. Decisão proferida em autos de inventário que determinou ao herdeiro, ora agravante, que apresentasse documentos discriminados nos itens "i","ii","iii" da decisão vergastada, fixando multa diária de R$ 300,00 para o caso de descumprimento das requisições. Alegação da inadequação da via eleita afastada. Caracterização de questão de alta indagação que surgirá, se o caso, somente após a apresentação da documentação indicada pelo juízo. Inteligência do artigo 612 do CPC.
Insurgência referente ao item "iii" - determinação ao agravante que informe sobre dados das contas bancárias que movimentava enquanto administrador da empresa Aurora Innocencia Costa Gonzales EPP. Impossibilidade de rediscussão. Questão acobertada pela preclusão.
Insurgência referente ao item "i" da decisão combatida - determinação ao agravante que providencie aos autos a juntada da publicação em jornal referente à perda dos livros contábeis de 2013 a 2016. Mitigação da obrigatoriedade de conservação de livros comerciais porque razoável a tese de consumação da prescrição sobre a própria guarda dos documentos. Inteligência do art. 264 do Decreto n. 3.000/99.
Insurgência referente ao item "ii" da decisão - determinação de juntada da declaração anual entregue à Receita Federal da empresa Aurora Innocencia Costa Gonzales EPP. Via sancionatória que não deve ser prestigiada como instrumento de coerção nas hipóteses em que as partes possuem outros mecanismos para a produção probatória como, no caso, a possibilidade de oficiar a Receita Federal.
Decisão parcialmente revista. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para afastar a incidência da multa por eventual descumprimento dos itens "i" e "ii" da decisão impugnada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2135454-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante GILMAR
ANITO COSTA GONZALES (HERDEIRO), são agravados REGINALDO COSTA
GONZALEZ
(INVENTARIANTE)
e
AURORA
INNOCENCIA
COSTA
GONZALES (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO DE GODOY E RUI
CASCALDI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135454-20.2020.8.26.0000 -Voto no 1546 – JEMM - DOM
2
Agravo de Instrumento no 2135454-20.2020.8.26.0000
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Processo de Origem n.o 1013597-30.2018.8.26.0344
Agravante: Gilmar Anito Costa
Agravado: Reginaldo Costa Gonzalez (inventariante) e outro
Comarca: Marília
Juiz: Dr. José Antônio Bernardo
Voto no 1546
Agravo de instrumento. Ato judicial impugnado. Decisão
proferida em autos de inventário que determinou ao
herdeiro, ora agravante, que apresentasse documentos
discriminados
nos
itens
“i”,“ii”,”iii”
da
decisão
vergastada, fixando multa diária de R$ 300,00 para o
caso de descumprimento das requisições. Alegação da
inadequação da via eleita afastada. Caracterização de
questão de alta indagação que surgirá, se o caso, somente
após a apresentação da documentação indicada pelo
juízo. Inteligência do artigo 612 do CPC.
Insurgência referente ao item “iii” - determinação ao
agravante que informe sobre dados das contas bancárias
que movimentava enquanto administrador da empresa
Aurora Innocencia Costa Gonzales EPP. Impossibilidade
de rediscussão. Questão acobertada pela preclusão.
Insurgência referente ao item “i” da decisão combatida
- determinação ao agravante que providencie aos autos a
juntada da publicação em jornal referente à perda dos
livros contábeis de 2013 a 2016. Mitigação da
obrigatoriedade de conservação de livros comerciais
porque razoável a tese de consumação da prescrição
sobre a própria guarda dos documentos. Inteligência do
art. 264 do Decreto n. 3.000/99.
Insurgência referente ao item “ii” da decisão -
determinação de juntada da declaração anual entregue à
Receita Federal da empresa Aurora Innocencia Costa
Gonzales EPP. Via sancionatória que não deve ser
prestigiada como instrumento de coerção nas hipóteses
em que as partes possuem outros mecanismos para a
produção probatória como, no caso, a possibilidade de
oficiar a Receita Federal.
Decisão parcialmente revista. Recurso conhecido em
parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para
afastar
a
incidência
da
multa
por
eventual
descumprimento dos itens “i” e “ii” da decisão
impugnada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135454-20.2020.8.26.0000 -Voto no 1546 – JEMM - DOM
3
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão lançada a fl. 547 dos autos do inventário dos bens deixados por Aurora
Innocência Costa Gonzales, registrados sob no 1013597-30.2018.8.26.0344, que
determinou ao herdeiro Gilmar Anito Costa, ora agravante, que apresentasse
documentos nos autos, fixando multa diária de R$300,00 para o caso de
descumprimento.
A decisão impugnada assentou que:
Diante da informação do técnico de contabilidade da
impossibilidade de emissão dos livros fiscais dos anos 2013 a 2016 da empresa
Aurora Innocencia Costa Gonzales EPP devido à perda de dados nos servidores (fls.
523) e da informação dos herdeiros Roberto e Gilmar de que houve extravio do pen-
drive que armazenava referidos livros (fls. 538 do processo original), defiro o
pedido do inventariante de fls. 543/544 para que Gilmar Anito providencie:
i) a juntada da publicação em jornal da perda dos
livros contábeis de 2013 a 2016;
ii) a juntada da declaração anual entregue à Receita
Federal da empresa Aurora Innocencia Costa Gonzales EPP;
iii) informar os dados das contas bancárias que
movimentava enquanto administrador da empresa Aurora Innocencia Costa
Gonzales EPP, conforme já determinado em fls. 524 dos autos em primeira
instância.
Prazo de 20 dias sob pena de multa diária de
R$300,00.
Alega o agravante, em síntese: i) a prestação de contas
pleiteada pelo inventariante, que abrange o período de 2013/2016, ultrapassa o
âmbito de cognoscibilidade do processo de inventário, seja por incompetência em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135454-20.2020.8.26.0000 -Voto no 1546 – JEMM - DOM
4
razão da matéria do Juízo da Vara de Família e Sucessões, seja por consubstanciar
discussões de alta indagação, a teor do que preconizam os arts. 612 e 984 do CPC; ii)
não há margem, no inventário, para discussão sobre movimentação contábil
financeira ou balanço patrimonial de pessoa jurídica em nome da falecida, mas
apenas sobre o patrimônio da pessoa física; iii) a prévia intimação do devedor deve
se dar pessoalmente e constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo
descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do entendimento
consagrado no verbete Sumular n. 410, do STJ; iv) igualmente inadmissível a
aplicação de multa, quer pelo fato do extravio de dados, quer porque a exigência
poderia importar fatos e provas em desfavor da pessoa do “investigado”; v) os
documentos podem ser obtidos por meio encaminhamento de ofícios à Receita
Federal e são dispensáveis ao prosseguimento do inventário; vi) eventual discussão
sobre prestação a ser dirimida em seara própria estaria fulminada pela prescrição de
três anos, nos termos da alínea “b”, inciso VII, §3° do Código Civil; vii) ao
recorrente caberia apenas arquivar documentos no limite de 5 anos retroativos ao
pedido de exibição.
Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão
impugnada, e, ao final, o provimento recursal para afastar a exigência da
apresentação dos documentos requeridos e da multa.
Decisão monocrática desta relatoria deferiu o almejado
efeito suspensivo tão somente para impedir a incidência da multa estipulada na
decisão impugnada (fls. 27/37)
Contraminuta a fls. 17/26.
É o relatório.
Decido.
Pondera-se que persistem as mesmas razões que
conduziram ao deferimento do pedido de efeito suspensivo exclusivamente em
relação à multa. Consoante lá se expôs:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135454-20.2020.8.26.0000 -Voto no 1546 – JEMM - DOM
5
“Extrai-se dos autos que o requerente é um dos três filhos
de Aurora Innocência Costa Gonzales, falecida em 28/3/2018, conforme
comprovam as cópias dos documentos anexos.
Alega-se que a falecida, à época do passamento, era viúva
de João Gonzales, deixando herdeiros maiores e capazes e bens a
inventariar. Não deixou testamento ou declaração de última vontade.
Foram relacionados os herdeiros Reginaldo Costa Gonzales,
nomeado inventariante, além de seus dois irmãos, Gilmar Anito Costa
Gonzales, casado com Maria Inês Martins, e Roberto Costa Gonzales,
casado com Luciana Cristina Frasson Gonzales.
As primeiras declarações foram apresentadas a fls. 23/27
dos autos originais. Além de outros bens indicados, o inventariante
elencou “100% de direito sobre capital social de Aurora Innocência
Costa Gonzalez EPP, CNPJ 18.548.892/0001-25, com valor estimado
em R$ 10.000,00”.
Depois de citados (fls. 119,123) os herdeiros Gilmar e
Roberto apresentaram impugnação às declarações (fls.121/125).
Dentre outras questões, o requerido Gilmar informou a
existência de dívida contraída pela empresa RCG Tecnologia
Eletromecânica Ltda, na qual o inventariante figura como sócio, com a
empresa da falecida, no valor original de R$78.045,76, atualizado em
outubro de 2018 em R$100.367,78. Acostou as notas fiscais de venda de
produção em consignação emitidas que comprovariam as operações que
deram origem ao débito alegado, nos anos de 2014 a 2017 fls. 126/161.
Também aduziu ser credor do herdeiro Roberto Costa
Gonzales no valor de R$9.380,88, cf. planilha de fl. 163 e documentos de
fls. 164/195, e apresentou créditos em nome da pessoa jurídica, objeto de
ações judiciais.
Em
manifestação
à
impugnação
(fls.
215/216),
o
inventariante ressaltou que o coerdeiro Gilmar era administrador da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135454-20.2020.8.26.0000 -Voto no 1546 – JEMM - DOM
6
empresa Aurora Innocência Costa Gonzalez
EPP, com poderes
outorgados em procuração devidamente arquivada na Junta Comercial do
Estado de São Paulo. Anotou, segundo consta, que referido herdeiro
também fazia a movimentação bancária com emissão de cheques. Com
base nestes argumentos, para a aferição de débitos e créditos da empresa,
requereu a intimação do administrador, Sr. Gilmar, à apresentação do
balanço financeiro empresarial, prestando contas de tudo que recebeu em
nome de Aurora Innocência Costa Gonzalez EPP.
Avançando sobre a análise dos autos, tem-se que o
magistrado (fls. 346/347), a par da ausência de impugnação específica
dos herdeiros sobre o documento expedido pelo contador da empresa da
falecida a fl. 238, cuja gerência fora a si atribuída pelo herdeiro Gilmar
(fl. 320), deferiu pedido de fls. 221, item 2, para que este prestasse
contas do que recebeu em nome do estabelecimento Aurora Inocência
Costa Gonzalez. Igualmente fora deferida a intimação do técnico
contábil indicado a fls. 221 item 4 para que apresentasse em juízo os
livros fiscais da empresa da falecida.
O
herdeiro
Gilmar
opôs
embargos
de
declaração
questionando o período das contas a serem prestadas, sobrevindo
esclarecimento de que os registros deveriam remontar ao momento em
que Gilmar fora constituído procurador da falecida, para conhecimento
de tudo o que recebeu em nome da empresa (fls. 367/368). Rejeitados os
embargos, foram anexadas cópias dos livros a fls. 383/493.
Seguiu-se manifestação em que o inventariante informou
terem sido apresentados apenas os livros contábeis (entrada e saída) do
exercício de 2017, 2018 e 2019. Aduz que a empresa Aurora Innocência
Costa Gonzales - EPP foi constituída em 24/07/2013, motivo pelo qual
devem ser anexados aos autos os livros faltantes, especialmente do
exercício de 2014, 2015 e 2016, visto que a procuração pública
outorgada pela falecida ao Sr. Gilmar Anito para administração da
empresa foi oficialmente arquivada na JUCESP em 31/10/2014.
Mencionou que, pela análise dos livros de 2017 e 2018, verifica-se
possível resultado financeiro ao estabelecimento gerido pelo Sr. Gilmar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135454-20.2020.8.26.0000 -Voto no 1546 – JEMM - DOM
7
Anito. Nesse sentido, para fins de elaboração do balanço patrimonial da
empresa, reafirmou a necessidade de apresentação aos autos dos extratos
bancários de contas movimentadas da empresa Aurora Innocencia Costa
Gonzalez EPP. Insistiu que a decisão lançada a fls. 367/368 não foi
plenamente atendida pelo herdeiro Gilmar, na medida em que a
determinação referia a prestação de contas de tudo que foi recebido pela
empresa a partir da data que foi constituído procurador, ou seja, desde
31/10/2014, o que ainda não foi cumprido.
Com base em tais argumentos, o inventariante postulou:
a) A intimação do Técnico Contábil, Sr. Adriano Morillos,
para que, em caráter de urgência, cumprisse integralmente a r.
determinação judicial trazendo a os autos os livros fiscais da empresa
Aurora Innocência Costa Gonzales - EPP dos anos de 2013, 2014, 2015
e 2016, tudo conforme requerido as fls. 221 e deferido as fls. 346/347;
b) A intimação do herdeiro Gilmar Anito Costa Gonzales
para cumprir o despacho de fls. 367/368; para informar os dados das
contas bancárias que movimentava enquanto administrador da empresa
Aurora Innocência Costa Gonzales EPP; para apresentar autos dos
extratos bancários desde a data de constituição da empresa, 24/07/2013.
No despacho de fl. 502, o magistrado deferiu o quanto
postulado no item “a” (apresentação de livros fiscais pelo contador).
O herdeiro Gilmar juntou as declarações do contador a fls.
522/523, informando a inviabilidade de emissão dos livros fiscais dos
anos de 2013 a 2016 da empresa em razão da perda de dados nos
servidores.
O juízo a quo renovou ao herdeiro Gilmar determinação de
que cumprisse o item “b”
fl. 524 (informação sobre os dados das
contas bancárias que movimentavam enquanto administradores da
empresa Aurora Innocência Costa Gonzales EPP e a apresentação aos
autos dos extratos bancários desde a data de constituição da empresa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135454-20.2020.8.26.0000 -Voto no 1546 – JEMM - DOM
8
24/07/2013).
Importa anotar o equívoco do magistrado, que se repetiu em
decisão ulterior, ao determinar a apresentação dos livros contábeis de
2013, em dissonância à especificação pretérita de que os documentos
deveriam se reportar à data da procuração outorgada ao herdeiro, ou seja,
ao final do ano de 2014 - 31/10/2014-, conforme esclarecido nos autos
pelo requerente.
Ato contínuo, o inventariante pleiteou a intimação do
administrador da empresa e herdeiro Gilmar para que se manifestasse a
respeito do ocorrido com os livros fiscais, aclarando os fatos, pedido
deferido pelo juiz de primeira instância.
Em resposta, o Sr. Gilmar informou que referidos livros são
eletrônicos, e que o dispositivo físico de armazenamento - pendrive
teria se extraviado, a inviabilizar a entrega das cópias digitais
correspodentes.
Apreciados os pontos, o magistrado lançou a decisão ora
impugnada, determinando as seguintes providências ao herdeiro Gilmar:
(i) a juntada da publicação em jornal da perda dos livros contábeis de
2013 a 2016; (ii) a apresentação declaração anual entregue à Receita
Federal da empresa Aurora Innocencia Costa Gonzales EPP; (iii) o
envio de informação dos dados das contas bancárias que movimentava
enquanto administrador da empresa Aurora Innocencia Costa Gonzales
EPP, conforme já determinado em fls. 524, no prazo de 20 dias, sob pena
de multa diária de R$300,00 fl. 547.
Pois bem.
Preliminarmente, sustenta o agravante que a prestação de
contas pleiteada ultrapassa o âmbito de conhecimento da ação de
inventário, seja por incompetência em razão da matéria do Juízo da Vara
de Família e Sucessões, seja por consubstanciar questão alheia ao escopo
do processo e de alta indagação, a teor do que preconizam os artigos 612

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135454-20.2020.8.26.0000 -Voto no 1546 – JEMM - DOM
9
e 984 do CPC. Entende que não há margem, no inventário, para
discussão sobre movimentação contábil financeira e ou sobre o balanço
patrimonial de pessoa jurídica em nome da falecida, mas apenas acerca
do patrimônio da pessoa física.
Não há que se falar em inadequação da via eleita.
Ressalte-se inicialmente que, apesar do valor atribuído
originariamente à causa
R$1.000,00, o magistrado determinou o
recolhimento de custas, tomando por base o valor superior a
R$400.000,00, atribuído à totalidade dos bens descritos nas primeiras
declarações, a afastar a aplicação do art. 664 do CPC (Quando o valor
dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos,
o inventário processar-se-á na forma de arrolamento, cabendo ao
inventariante nomeado, independentemente de assinatura de termo de
compromisso, apresentar, com suas declarações, a atribuição de valor
aos bens do espólio e o plano da partilha).
Ao se pronunciar nos autos de origem, o herdeiro Gilmar,
ora agravante, afirmou a fl. 320 que lhe fora outorgada procuração
enquanto a falecida era viva, mas perecida em razão do falecimento de
sua genitora. Entende, por isso que não deve prestar contas em
inventário.
Em sentido contrário a tal afirmação, a legislação prevê que
o magistrado deve conduzir inventário de forma que se obtenha: 1) o
balanço do estabelecimento, se o autor da herança era empresário
individual; 2) a apuração de haveres, se o autor da herança era sócio de
sociedade que não anônima - nos termos dos incisos I e II do § 1° artigo
620 do Código Civil.
Conforme ainda reza o artigo 612 do mesmo Diploma, o
juiz decidirá sobre as questões de direito, desde que os fatos relevantes
estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias
as questões que dependerem de outras provas.
Em que pesem as alegações deduzidas nas razões recursais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135454-20.2020.8.26.0000 -Voto no 1546 – JEMM - DOM
10
incumbe ao herdeiro colaborar para a identificação dos bens que
compõem o acervo do espólio. E a caracterização de questão de alta
indagação surgirá, se o caso, somente após a apresentação da
documentação determinada pelo juízo.
Assim, fica afastada a alegação de inadequação de
procedimento suscitada.
Ultrapassada a questão, cumpre registrar que a insurgência
sobre um dos três itens da decisão impugnada (item iii), qual seja, a
apresentação dos informes dos dados das contas bancárias que o
recorrente movimentava enquanto administrador da empresa Aurora
Innocencia Costa Gonzales EPP, não pode ser objeto de discussão, em
razão da preclusão.
A fls. 346/347 o magistrado deferiu o pedido formulado
pelo inventariante a fl. 221, item 2, objetivando que herdeiro Gilmar
prestasse contas do que recebeu em nome do estabelecimento Aurora
Inocência Costa Gonzalez, no prazo de quinze dias.
A decisão foi objeto de embargos de declaração, que foram
rejeitados. Não caberia a referido herdeiro, ciente dos exatos termos da
determinação, e depois de tê-la cumprido insatisfatoriamente, reabrir
discussão sobre o cabimento da determinação judicial.
Com relação à determinação judicial atinente à juntada da
publicação em jornal da perda dos livros contábeis de 2013 a 2016
(item i) sem embargo do equívoco do magistrado em incluir o ano de
2013, conforme já anotado , aduz o agravado a fl. 543 que o Conselho
Regional de Contabilidade estabelece critérios e procedimentos a serem
adotados pela entidade para a escrituração contábil de seus fatos
patrimoniais, por meio de qualquer processo, bem como a guarda, a
manutenção de documentação, arquivos contábeis e a responsabilidade
do profissional da contabilidade.
Sobre o tema, importa anotar que antes da revogação pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135454-20.2020.8.26.0000 -Voto no 1546 – JEMM - DOM
11
Decreto n. 9.580/18, o Decreto n. 3.000/99 que regulamentava a
tributação, fiscalização e arrecadação e administração do Imposto de
Renda e Proventos de qualquer natureza, fixava a obrigatoriedade de
conservação de livros e comprovantes nos seguintes termos:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em
ordem, enquanto não prescritas eventuais ações que lhes sejam
pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a sua atividade, ou
que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a
modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no 486, de 1969, art.
4o).
§ 1o Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de
livros, fichas, documentos ou papéis de interesse da escrituração, a
pessoa jurídica fará publicar, em jornal de grande circulação do local
de seu estabelecimento, aviso concernente ao fato e deste dará
minuciosa informação, dentro de quarenta e oito horas, ao órgão
competente do Registro do Comércio, remetendo cópia da comunicação
ao órgão da Secretaria da Receita Federal de sua jurisdição (Decreto-
Lei no 486, de 1969, art. 10).
§ 2o A legalização de novos livros ou fichas só será
providenciada depois de observado o disposto no parágrafo anterior
(Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 10, parágrafo único).
§ 3o Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica,
relativos a fatos que repercutam em lançamentos contábeis de
exercícios futuros, serão conservados até que se opere a decadência do
direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários relativos
a esses exercícios (Lei no 9.430, de 1996, art. 37) - g.n.
Em análise sumária do caso, malgrado tenha o magistrado
fixado sanção pecuniária para fins de compelir o agravado a apresentar a
publicação referente ao extravio documental, um dos itens da decisão
impugnada, entendo que a medida não seja razoável, mormente diante
mitigação da obrigatoriedade de conservação de livros comerciais,
expressa no art. 264 do aludido Decreto.
Com efeito, a regulamentação era vigente entre os anos de
2014, 2015 e 2016, correspondentes aos exercícios financeiros dos
documentos faltantes, o que abre margem para análise de eventual
ocorrência da prescrição.
Ressalta-se, contudo, que a resistência do réu não passa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135454-20.2020.8.26.0000 -Voto no 1546 – JEMM - DOM
12
despercebida.
Avulta da análise do processo que o agravante não hesitou
em requerer a inclusão no rol de supostas dívidas do espólio pela
empresa RCG Tecnologia Eletromecânica Ltda
representada pelo
inventariante contraídas em face da empresa da falecida desde 2014.
Para fazer prova de seu crédito, na qualidade de administrador da
empresa materna, o recorrente de pronto acostou todas as notas fiscais
correspondentes, que remontam ao ano de 2014.
É inverossímil a asserção de que o recorrente não tenha o
controle de todos os documentos que, no seu entendimento, possam lhe
trazer algum benefício, e tenha extraviado justamente aqueles que lhe
seriam prejudiciais, segundo ele mesmo informa na peça recursal.
A despeito da anotação, observa-se, quanto ao derradeiro
item sob análise, que o recorrente não fora previamente instado a
fornecer a declaração anual de imposto referente à empresa Aurora
Innocencia Costa Gonzales EPP, decerto que a sanção fora fixada sem
que se concedesse prévia oportunidade de manifestação à parte.
Impende registrar que a multa não deve ser prestigiada
como instrumento de coerção nas hipóteses em que as partes possuem
outros mecanismos para a produção probatória, como, no caso, a
possibilidade de expedição de ofício à Receita Federal. E mais, caso os
dados indicados na determinação judicial não sejam demonstrados, as
primeiras declarações deverão ser ajustadas ao que efetivamente estiver
documentado nos autos.
Sob esse aspecto, e, em primeira análise, a medida
sancionatória parece desproporcional.
Diante das ponderações, e, preenchidos os requisitos legais,
defiro o efeito suspensivo apenas com relação à incidência da multa,
autorizado desde logo o prosseguimento do inventário”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135454-20.2020.8.26.0000 -Voto no 1546 – JEMM - DOM
13
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO EM
PARTE DO RECURSO (não se conhece da insurgência com relação ao item
“iii” da decisão recorrida), E, NA PARTE CONHECIDA, DOU PARCIAL
PROVIMENTO para;
1. Afastar a incidência da multa por eventual descumprimento
do item “i” da decisão vergastada - determinação ao recorrente que providencie a
juntada da publicação em jornal da perda dos livros contábeis de 2013 a 2016 -
diante mitigação da própria obrigatoriedade de conservação de livros comerciais,
porquanto são razoáveis os indícios de que possa ter transcorrido o lapso
prescricional expresso no art. 264 do aludido Decreto n. 3.000/99, nos termos da
fundamentação;
2. Afastar a incidência da sanção pecuniária na hipótese de
descumprimento do item “ii” do ato judicial impugnado - consistente na
determinação ao recorrente em promover a juntada da declaração anual entregue
à Receita Federal da empresa Aurora Innocencia Costa Gonzales EPP-, tendo em
vista que a via sancionatória não deve ser prestigiada como instrumento de coerção
nas hipóteses em que as partes possuem outros mecanismos para a produção
probatória como, no caso, a possibilidade de requerer o envio de ofício à Receita
Federal.
É como voto.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator